Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL. DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prorrogação de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual à integridade física, psicológica, moral, sexual e/ou patrimonial da mulher vítima de violência doméstica e familiar.
2. No caso, as medidas protetivas de urgência vigoraram por seis meses sem qualquer registro de descumprimento, sendo que aproximadamente dois meses depois de expiradas foi determinada sua prorrogação por mais três meses com base apenas na declaração da vítima de que se sente insegura e receosa, o que, no contexto, não constitui fundamento idôneo, dada a ausência de elemento concreto mínimo apto a embasar a manutenção das medidas restritivas.
3. Ordem concedida.